Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705208-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. R. REPRESENTANTE: JOZILENE VALERIANO RICARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a verossimilhança das informações contidas no ID no 16091394, bem como o notório e excepcional período de pandemia, o pedido veiculado merece acolhida. Com efeito, confiro o prazo de 10 (dez) dias para que a parte cumpra o disposto no despacho de ID no 15007396, sem o qual, inviável se torna a análise do mérito de sua tese recursal. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator